Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716144-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARCOS DE LIMA BEDRAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MARCOS DE LIMA BEDRAN contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência na ação que tramita sob o no 0700861-79.2024.8.07.0018 em face de CEBRASPE E DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais o agravante narra que participou concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Administrativo de Controle Externo, de Auditor de Controle Externo – Área Auditoria e de Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF),cuja regência de normas estava sob o edital n.o 1/2023, organizado pela Cebraspe. Em breve síntese, defende que as questões no 15, 57, 72 e 81, contidas na prova objetiva aplicada no dia 17 de dezembro de 2023, apresentam erros crassos, com duplicidade de respostas ou com conteúdo não contemplado no edital. Argumenta que o RE 632.853 (tema 485) do STF não é taxativo e que se aplicaria ao caso precedentes do STJ, uma vez que aponta ilegalidades e erros grosseiros que devem ser sanados com a intervenção do Poder Judiciário. Aponta que a redação das questões da prova admite interpretações divergentes, impedindo a correta compreensão do candidato, o que impõe a nulidade. Aduz que são evidentes as ilegalidades na prova, configurando a plausibilidade do direito, e notório o periculum um mora, uma vez que sem a pretendida alteração do gabarito o candidato será impedido de prosseguir no certame. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam anuladas as questões 15, 57, 72 e 81 da prova de concurso público citada, majorando a nota do agravante e admitindo a sua participação das demais etapas do certame e, no mérito, seja confirmada a medida e reformada a decisão a quo, concedendo-se a tutela de urgência antecipada no processo de origem. Preparo (ID 58268900 e 58268901). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade, o que não se vislumbra nas questões da prova objetiva apontadas pelo recorrente. Em análise sumária das provas carreadas aos autos, não é possível observar ilegalidade ou fraude praticada pela banca examinadora, tendo em vista que as questões apresentadas não estariam em desacordo com o conteúdo programático do Edital e sequer apresentam erro grosseiro. O que pretende o agravante é a avaliação das respostas das questões, conferindo-lhes interpretação diversa do fundamento apresentado pela banca, e atribuindo-lhe a pontuação correspondente, o que não é, em regra, competência do Poder Judiciário e, ainda, pode gerar prejuízos aos demais candidatos, especialmente se realizada de forma precária e antes de oportunizado o contraditório e a instrução processual. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, sob a sistemática da repercussão geral, ao apreciar o tema 485 entendeu o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos réus agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora